Tribunal: TJMT
Processo: 1006225-47.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO ROMANINI - CPF: 906.549.600-97 (RECORRENTE), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006225-47.2022.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

04/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

RENATO ROMANINI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGMAENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS EXISTENTES. QUANTUM FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de indenização por danos morais proposta pelo Recorrido RENATO ROMANINI, em desfavor do Recorrente BANCO BRADESCO SA, por ter encerrada a conta bancária do Recorrido, em razão do encerramento supostamente arbitrário, o Recorrido postula indenização por danos morais em decorrente da referida conduta.

2.
No caso dos autos, o Recorrido ao ID n. 145614188, comprova que a sua conta bancária foi encerrada em 22 de abril de 2022, aparentemente sem motivo pelo banco Recorrente.

3.
Pois bem, é sabido que as instituições bancárias podem encerrar contas bancárias e relação comercial com os seus correntistas, contudo, devem demonstrar de forma inequívoca o motivo do encerramento.

4.
Nesses autos, a Recorrente não comprovou o motivo do encerramento da conta bancária, inclusive, os documentos anexados a contestação se referem a correntistas que não compõe a presente lide.

5.
O Recurso tem a finalidade de alcançar a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
Nesse caso, em apreço, em razão da ausência de comprovação do banco Recorrente de motivo para o encerramento da conta bancária, entendo estar configurado o dever de reparar o consumidor lesado, em razão da conduta arbitrária e ilegal perpetrada pelo banco Recorrente.

8.

Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente BANCO BRADESCO SA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022